Tribunal: STF
Processo: ARE 1364536
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI E LVI, DO TEXTO MAGNO. BUSCA REALIZADA MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. LEGALIDADE CONSIGNADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA DEMANDA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE EXPEDIDO PELO JUÍZO. ALEGADA INVASÃO DE RESIDÊNCIAS DIVERSAS DO RÉU NÃO COMPROVADA. TESE REJEITADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME PARA APURAR A CONCENTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR A NECESSIDADE DE TAL PROCEDIMENTO. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO ÀS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS DE USO PROIBIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E ENQUADRADA NA LISTA F1 (LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DE USO PROSCRITO NO BRASIL), PORTARIA N. 344, DE 12 DE MAIO DE 1998. PLEITO AFASTADO. MÉRITO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS). CAUSA DEVIDAMENTE AFASTADA PELA SENTENÇA ATACADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRATICADO HABITUALMENTE PELO APELANTE. MODUS OPERANDI QUE DENOTA SER ESTE O SEU MEIO DE VIDA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS INCONTESTE. PLEITO REJEITADO. RESTITUIÇÃO DOS BENS E VEÍCULO APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM SEREM ORIUNDOS DO TRÁFICO DE DROGAS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 647). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA. PERDA MANTIDA. 



    ‘É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal [...]’ (RE 638491, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julg. em 17-05-2017, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-186, div. 22-08-2017, pub. 23-08-2017).



     RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”



    Ao julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, esta Suprema Corte firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015, DJe 09.5.2016 PUBLIC 10.5.2016).



    Na hipótese em apreço, a Corte de origem consignou:



    “Preliminarmente, não merece acolhimento a insurgência da defesa pela nulidade do processo ante a ilicitude da prova, sob o argumento de que a busca domiciliar se estendeu às residências dos familiares do acusado e, portanto, desprovida de mandado judicial, caracterizando assim, uma afronta ao disposto no art. 5º, incisos XI e LVI, da Carta Magna. 



    Isso porque a única diligência realizada foi o cumprimento da ordem de busca e apreensão na residência do réu - autos n. 5013611-76.2020.8.24.0005 -, sendo que todos os objetos e valores apreendidos guarneciam na residência deste, consoante se infere do boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão (fls. 3/11 do documento OFIC1, do evento 40 dos autos supramencionados). 



    Com efeito, como bem destacado pelo juízo a quo: Tal assertiva foi corroborada pelos depoimentos testemunhais prestados em Juízo pelos agentes públicos que participaram da operação, dando conta de que foram localizados dentro da residência do réu todo o dinheiro apreendido, as chaves e documentos dos veículos, as joias, os capacetes, a arma de pressão, os aparelhos celulares e o tablet, além das munições de arma de fogo, o 'crack' e a balança de precisão, bem como o tijolo de cocaína que foi arremessado pelo acusado pela janela de seu quarto. Desse modo, ainda que os policiais tivessem adentrado nas demais residências - o que não se demonstrou, frise-se - ainda assim nenhuma mácula haveria na obtenção da prova, já que tudo o que foi apreendido estava na residência do réu e para onde existia ordem judicial de busca e apreensão.”



    Constato, portanto, que a análise efetuada pelo Tribunal a quo enfrentou o conjunto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da busca e apreensão realizada mediante ordem judicial, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 1.243.545/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.11.2019; ARE 893.283-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.8.2015; ARE 969.273-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.8.2016; e ARE 1.155.314-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.11.2018, v.g.:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.197.962-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.6.2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR BUSCA DOMICILIAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1215680-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 24.9.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora